Tribunal: TJMT
Processo: 1034219-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034219-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVG BRASIL LTDA - CNPJ: 36.519.422/0001-15 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ILMO. SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA - SUFIS/SARP (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO DO TEMA 1.266 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PELA VIA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e, em reexame necessário, estendeu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL a todo o exercício de 2022, mantendo a exigibilidade do adicional ao FECP.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se houve omissão quanto à tese de que a inexigibilidade do DIFAL, em razão da modulação do Tema 1.266 do STF, implicaria, por arrastamento, a inexigibilidade do FECP; e (ii) analisar eventual omissão quanto à condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do CPC, art. 1.022, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao FECP, consignando que o adicional possui base normativa e econômica própria, não se subordinando à exigibilidade do DIFAL, em consonância com a jurisprudência do STF.
5. A ausência de acolhimento da tese da embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, insuscetível de revisão pela via dos embargos declaratórios.
6. A divergência jurisprudencial invocada não caracteriza vício no julgado, tampouco autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
7. Quanto às custas processuais, o mandado de segurança é ação constitucionalmente gratuita no âmbito estadual (CE/MT, art. 10, XXII), sendo indevido o recolhimento de preparo recursal.
8. A restituição de valores pagos indevidamente a título de custas possui natureza administrativa, devendo ser pleiteada perante o órgão competente do Tribunal, não cabendo sua determinação no âmbito do julgamento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. A inexigibilidade do ICMS-DIFAL não implica, automaticamente, a inexigibilidade do adicional ao FECP, que possui fundamento autônomo. A restituição de custas indevidamente recolhidas em mandado de segurança deve ser buscada pela via administrativa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVG BRASIL LTDA.
(atual denominação de ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.) contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação e Remessa Necessária n.o 1034219-47.2022.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso da embargante para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, mantendo, contudo, a exigibilidade do adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

A embargante aponta omissão quanto à inexigibilidade do FECP. Sustenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a autonomia do fundo, deixou de analisar o argumento de que, no contexto específico da modulação do Tema 1.266, a vedação à cobrança do DIFAL implica, por consequência lógica e em razão de sua natureza acessória, a inexigibilidade do adicional ao FECP no mesmo período.

Alega, ainda, omissão quanto à condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais. Afirma que o acórdão não determinou a condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso das despesas antecipadas pela embargante, em afronta ao art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar as omissões apontadas: inexigibilidade do FECP no exercício de 2022 e a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas processuais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, afirmando que a decisão enfrentou integralmente as questões. No mérito, defende a legalidade autônoma do FECP, conforme a jurisprudência do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, verifica-se que IVG Brasil Ltda. (anteriormente denominada ON-Highway Brasil Ltda.) interpôs recurso de apelação em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do DIFAL apenas no período compreendido entre 1o/1/2022 e 5/4/2022.

O recurso de apelação foi parcialmente provido, e em sede de reexame necessário retificada a sentença, para estender a declaração de inexigibilidade do DIFAL a todo o exercício de 2022. Quanto ao
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)
, o acórdão manteve sua exigibilidade.

Nos embargos de declaração, a embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) ausência de enfrentamento da tese de que a inexigibilidade do DIFAL, no contexto da modulação do Tema 1.266, implica, por arrastamento e em razão da natureza acessória do adicional (art. 82, § 1o, do ADCT), a inexigibilidade do FECP no mesmo período; e (ii) omissão quanto à condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Da alegada omissão quanto à inexigibilidade do FECP

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar, de forma específica, o argumento de que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, decorrente da modulação de efeitos do Tema 1.266, implica, por arrastamento, a inexigibilidade do adicional ao FECP no exercício de 2022.

O acórdão embargado dedicou capítulo próprio ao enfrentamento da tese relativa ao FECP, intitulado "
Da exigibilidade do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP)
", no qual a matéria foi expressamente examinada e decidida. O
decisum
consignou que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o adicional ao FECP possui base normativa e econômica própria, independente da exigibilidade do DIFAL, citando, com precisão, o precedente firmado pelo STF no RE 1.462.561/MG (Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04/04/2024) e o entendimento desta Corte (EDcl na ApCív 1005757-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara, j. 27/11/2025).

A circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese sustentada pela embargante – segundo a qual a inexigibilidade do DIFAL implicaria, por arrastamento, a do FECP – não configura omissão. Há que se distinguir, com precisão, a omissão de pronunciamento, que constitui vício passível de correção por embargos de declaração, do mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador, que não é suprível por essa via recursal.

O fato de a embargante invocar julgados de outras turmas deste Tribunal e da 1a Turma do STF que apontariam em direção diversa não tem o condão de caracterizar omissão. A divergência de entendimento jurisprudencial não autoriza o manejo dos embargos de declaração com pretensão de efeitos infringentes.

O acórdão embargado examinou a questão e adotou posição fundamentada, em consonância com a jurisprudência do STF firmada na 2a Turma no RE 1.462.561/MG e com os julgados deste Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração, neste ponto, revelam, em essência, pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado pela jurisprudência.

Da alegada omissão quanto à condenação do Embargado ao ressarcimento de custas processuais

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de condenar do Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas processuais por ela antecipadas.

O ponto merece análise cuidadosa.

O mandado de segurança é ação constitucionalmente gratuita no âmbito do Estado de Mato Grosso, por força do art. 10, XXII, da Constituição Estadual, que assegura expressamente a gratuidade das ações de
habeas corpus
,
habeas data
, mandado de segurança e ação popular.

Nesse contexto, a exigência de preparo recursal da apelação interposta nos autos de mandado de segurança é incompatível com a gratuidade constitucional que reveste essa ação.

Ressalte-se, contudo, que a embargante efetuou o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de preparo recursal – Guia FUNAJURIS no 65.624, paga em 07/08/2025 – valor recolhido indevidamente, uma vez que as custas não eram exigíveis em mandado de segurança, em razão da gratuidade constitucional.

Não obstante, a restituição desse valor possui natureza administrativa e deve ser requerida diretamente ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA/TJMT), conforme o procedimento previsto no
Manual para Protocolo de Restituição de Custas Judiciais
, disponível no portal https://portalemissaodeguias.tjmt.jus.br/.

Assim, não cabe ao acórdão, no âmbito dos embargos de declaração, determinar a devolução do valor, pois a matéria não integra o objeto da lide.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026